Tribunal: TJDFT
Processo: 0742280-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742280-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARMANDO ERNESTO FERREIRA, LAYS MAIA CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada pelo DISTRITO FEDERAL requerendo a suspensão do cumprimento de sentença em trâmite no Juízo de origem, com fundamento em decisão proferida na ação rescisória n. 0746148-85.2025.8.07.0000 (ID 79974782). Contudo, o pedido formulado não se insere no objeto deste agravo de instrumento, que se limita à análise da decisão proferida no cumprimento de sentença no primeiro grau, não competindo a este órgão recursal examinar questões dirigidas ao Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, nada há a prover quanto ao referido pleito. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator